Tribunal: TJDFT
Processo: 0711546-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). DENUNCIAÇÃO DA LIDE. SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DO DESCABIMENTO DA LIDE SECUNDÁRIA. CESSÃO DAS DUPLICADAS FALSAS. CONFIRMAÇÃO PELA AGRAVANTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. MERO INCONFORMISMO. ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES JURÍDICAS DISCUTIDAS NOS AUTOS.

1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado (Teses no 1 e 2 da Edição no 189 do informativo “Jurisprudência em Teses”). A reforma do acórdão depende do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.

2. O acórdão abordou todos os pontos relevantes para a resolução do litígio. Embora não se tenha mencionado a tese subsidiária, os fundamentos do acórdão apontam, além da improcedência da denunciação da lide promovida pela agravante, ora embargante, impossibilidade de imputar responsabilidade às agravadas pelo protesto das notas fiscais, diante da ausência de relação jurídica entre as partes. Inaplicável, portanto, o princípio da causalidade pra afastar ou inverter a condenação em honorários advocatícios.

3. Como referido no julgamento, e, ainda, na contestação do processo originário e nas contrarrazões ao agravo de instrumento, a indicação das agravadas como denunciadas decorreu de erro procedimental. O direito de regresso nada tem a ver com a embargante. É de titularidade das embargadas em desfavor da ré na origem, que não recorreu. Além do erro de indicação das partes quanto à lide secundária, o que ocasionou o indeferimento da denunciação, a cessão das duplicatas reputadas posteriormente como falsas se deu pela confirmação do crédito cedido, contido nas notas fiscais.

4. A majoração dos honorários recursais no julgamento deste agravo é decorrência lógica da sucumbência na denunciação da lide, nos termos já mencionados. Não é possível afastar a condenação em honorários advocatícios diante da manifesta improcedência da intervenção de terceiros promovida pela agravante.

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.